Tribunal: TJDFT
Processo: 0701956-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0701956-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: LUCIANA DOS SANTOS PAZ DESPACHO Sem pedido de tutela de urgência recursal. Intime-se a agravada, por meio da Curadoria dos Ausente, a apresentar contrarrazões. Dispenso informações. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de janeiro de 2022